Tribunal: TJBA
Processo: 8010522-32.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010522-32.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSA GLEIDE DE SOUZA FONSECA Advogado(s): HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, LARISSA DE ANDRADE BYRNE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PROFESSORA APOSENTADA COM DIREITO À PARIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em favor de Rosa Gleide de Souza Fonseca, determinando a implementação do piso salarial nacional do magistério nos proventos da impetrante. O embargante alega omissão quanto à decadência da impetração, à prescrição do fundo de direito, à ausência de prova pré-constituída do direito à paridade remuneratória, à aplicação dos precedentes do STF sobre o piso salarial, além de contradição quanto à separação dos poderes. II. Questão em discussão 2. Discute-se a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente no que se refere às preliminares processuais, à análise da prova documental, à interpretação do piso salarial nacional do magistério e à observância dos limites da atuação do Judiciário. III. Razões de decidir 3. Não foram constatados vícios formais no acórdão embargado que justifiquem o acolhimento dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão enfrentou expressamente as teses de decadência e prescrição, afastando-as com base em jurisprudência consolidada sobre obrigações de trato sucessivo e natureza alimentar da verba. 5. A análise da prova documental foi expressa, reconhecendo o direito à paridade remuneratória à luz das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005. 6. A tese sobre o piso salarial foi tratada em conformidade com a interpretação fixada na ADI 4167 do STF, que define o piso como vencimento básico, e não remuneração global. 7. Inexistência de afronta ao princípio da separação dos poderes, tendo o acórdão embargado ressaltado que o Judiciário apenas determinou o cumprimento de norma legal cogente (Lei nº 11.738/2008). 8. O acórdão também analisou a alegação de ausência de dotação orçamentária, assentando que tal fundamento não pode justificar a inexecução de direitos subjetivos reconhecidos judicialmente. 9. Embargos utilizados como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem enquadramento nas hipóteses legais. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: “1. A ausência de expressa menção a todos os argumentos suscitados pelas partes não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para demonstrar as razões do julgado." 2. "Não cabe a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração, que se destinam exclusivamente à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC”. VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº 8010522-32.2023.8.05.0000, sendo Embargante o ESTADO DA BAHIA e Embargada ROSA GLEIDE DE SOUZA FONSECA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, pelas razões ora esposadas. Sala de Sessões, PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA